Tribunal: STF
Processo: HC 234599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA). ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2023, por Fabricio Michel Cury, advogado, em benefício de Gerson Pereira Nunes da Silva, contra ato monocrático da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 25.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 864.151/MG.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente preso em flagrante em 14.1.2023 (e-doc. 12), e denunciado, com mais três acusados, pela apontada prática de homicídio qualificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se no processo:



    “Narra a Denúncia (fl. 04, doc. 11) que, no dia 13.01.2023, por volta de 18h56min, na Rua O, nº 69, Bairro Jardim Piemonte, na Comarca de Betim/MG, Gerson Pereira Nunes da Silva, Rafael Vitor Alves da Silva, Matheus Henrique da Silva Monteiro e Raimisson Dias de Souza, em tese, agrediram fisicamente D.M.R. (Deivid), causando lesões que teriam sido a causa da morte do Ofendido. Veja-se: 



    ‘(...) Extrai-se do caderno investigatório que dias antes do ocorrido, a vítima teria vendido uma motocicleta para o denunciado GERSON PEREIRA NUNES DA SILVA, que efetuou de imediato o pagamento no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como entrada. No entanto, ao se aproximar da data da transferência, a vítima informou que esta não seria possível, pois teria descoberto que a moto era clonada, sendo que não teria como restituir o montante recebido. 



    Em razão do desacerto comercial, o aludido denunciado e a vítima combinaram de se encontrar para resolver o impasse. Segundo se apurou, tal encontro ocorreu na Rua José Olinto Fontes, em frente ao no 137 (Contagem/MG), oportunidade em que a vítima chegou pilotando uma motocicleta, na companhia de um dos denunciados, enquanto os demais já a aguardavam no local. 



    Após desembarcar da moto e ter breve conversa, a vítima tentou evadir do local, momento em que foi impedida pelos denunciados. 



    Os quatro denunciados, então, passaram a agredir a vítima com chutes e a colocaram de modo forçado dentro do veículo Fiat/Toro, tendo o denunciado que a acompanhava na motocicleta assumido a direção do automóvel. 



    Ato contínuo, os denunciados seguiram para a Rua O, número 69, bairro Jardim Piemonte, em Betim/MG, local ermo, onde espancaram gravemente a vítima até que ela perdesse a consciência e a deixaram morrer no local. (...)’ – (Denúncia, doc. 11)” (fl. 2, e-doc. 5 e fls. 2-3, e-doc. 10).



    3. Em 15.1.2023, o juízo da Vara Plantonista da comarca de Contagem/MG homologou o auto de prisão em flagrante convertendo em custódia preventiva as prisões de Gerson Pereira Nunes da Silva, Rafael Vitor Alves da Silva e Matheus Henrique da Silva Monteiro (e-doc. 22).



    4. Marcada audiência de instrução e julgamento para 4.9.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Betim/MG, no Processo n.  0007712-58.2023.8.13.0079, designou nova data para 14.9.2023 (e-doc. 31). Constou na ata da primeira audiência que a defesa de Gerson Pereira Nunes da Silva e do corréu Rafael Vitor Alves da Silva “asseverou que os policiais Marcio e Thiago não deram por aviso de Miranda aos réus, caso em que a confissão noticiada nos relatos que os referidos policiais prestaram, na fase Policial, se apresentam como provas ilícitas devendo ser extraídas do processos, e que referidos relatos embasaram as decretações das prisões e inclusive a denúncia, tendo a defesa do réu Matheus retificado o requerimento” (sic, fl. 1, e-doc. 31).



    Em 11.9.2023, indeferiu-se o pedido de exclusão de peças requerido pela defesa do paciente sob alegada produção de provas ilícitas na fase investigatória:



    “Trata-se, portanto, de requerimento de exclusão das peças que façam menção a suposta confissão informal.



    Inicialmente, verifico, conforme argumentado pelo Ministério Público, que as questões combatidas pela Defesa se confundem com o mérito da demanda, estando o feito aguardando a realização da audiência designada para 14/09/2023, ocasião em que será oportunizado às partes efetuarem os questionamentos que entendem pertinentes para elucidação dos fatos, inclusive acerca de eventual falta de advertência ao direito ao silêncio.



    Ademais, sabe-se que os elementos informativos não contaminam a ação penal, que possui instrução própria, observando contraditório e ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 30).



    5. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.261995-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferido o requerimento liminar pelo Relator, Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini, em 18.10.2023, requisitadas informações à primeira instância e dada vista ao Ministério Público estadual (fls. 1-5, e-doc. 29).



    6. Contra a decisão de indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 864.151/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 25.10.2023, a Presidente daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente a ação, com fundamento na incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 28). 



    7. Na presente impetração, a defesa sustenta que “a suposta confissão informal do paciente foi o único elemento informativo utilizado pelo Ministério Público para denúncia, assim, estando a peça vestibular escorada em elementos colhidos de forma ilícita, ela deve ser desentranhada dos autos processuais, consoante dispõe o art. 157 do CPP e art. 5º, inc. LVI, da CF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “o uso da confissão informal é a única causa da ação penal, o que transmite ululante prejuízo ao ora paciente que se vê preso há mais de 280 dias em razão de elementos angariados em violação às normas de regência” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “a r. decisão da Presidente do c. Superior Tribunal de Justiça não fez sequer, mesmo que minimamente, menção aos argumentos arrazoados por este subscritor, desaguando em nítida violação ao 5º, inc. LXVIII, e art. 93, inc. IX, ambos da CF; art. 315, §2º, e art. 654, §2º, ambos do CPP; bem como os arts. 188 e 193, inc. II, do Regimento Interno deste c. Supremo Tribunal Federal, pois se existe a possibilidade de concessão da ordem de ofício, entende-se que a tese ventilada deve ser devidamente e integralmente apreciada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “a polícia militar ao abordá-lo procedeu com o interrogatório informal (sem atribuição para tanto: art. 6º, inc. V do CPP e art. 144, §5º da CR/88) sem a necessária e prévia advertência de Miranda expressamente prevista no artigo 5º, inc. LXIII, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “toda a exposição fática e suas circunstâncias descritas na denúncia estão contaminadas pela ilegalidade do ato praticado pela polícia militar que hipoteticamente procedeu com o interrogatório informal sem a presença de um advogado, em usurpação de função pública do delegado de polícia, em tese, deixando de consignar, ler e indicar testemunhas civis que tenham presenciado o respeito às regras contidas na Carta Magna de 1988” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente quando advertido na delegacia de seus direitos Constitucionais permaneceu em silêncio, o que denota que além dos castrenses não o advertirem, formalmente ou informalmente, inexistem elementos que evidencie de forma segura que o paciente tenha confessado quando preso supostamente em flagrante, contaminando assim o processo diante das declarações prestadas pelos policiais que se encontram no processo, inquérito, ratificação do flagrante, denúncia e na decisão que converteu o flagrante em preventiva, assim como em outras peças processuais” (fl. 27, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. Seja deferida a liminar considerando o preenchimento dos requisitos do fumus bonis iuris (artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal) e periculum in mora (tramitação de um processo pautado em elementos obtidos ilicitamente pelos agentes públicos, artigo 157 caput e §1º do CPP), a fim de sobrestar a ação penal até o julgamento de mérito, sob pena de contaminação de outras fases processuais e retorno da marcha processual em violação a duração razoável do processo. 



    2. No mérito, requer-se sejam declarados nulos e desentranhados os depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, boletim de ocorrência, denúncia e outras peças contaminadas sem a necessária e prévia advertência ao paciente de permanecer em silêncio, diante da obtenção de forma ilícita, na forma do artigo 157, caput e §1 º do CPP c/c artigo 5º, inciso LVI da CR/88.



    3. A concessão da ordem de ofício nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF c/c art. 654, §2º, do CPP, bem como os arts. 188 e 193, inc. II, do RISTF” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 25.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 864.151/MG, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.261995-7/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Consta no sítio do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 26.10.2023, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus, está pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro ainda não julgou o mérito do habeas corpus impetrado pela defesa. No Superior Tribunal de Justiça, a análise do habeas corpus lá impetrado está em andamento.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



          “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.019-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



          “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, pretende-se, no presente habeas corpus, a decretação de nulidade da confissão realizada no momento do flagrante delito, pois o paciente não teria sido advertido do seu direito ao silêncio conforme preceitua o inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Com a flagrância do delito em 14.1.2023 (e-doc. 12), conforme informações juntadas ao processo, a prisão levada a efeito foi convertida em preventiva em decisão proferida em 15.1.2023 pelo juízo da Vara Plantonista da comarca de Contagem/MG. Constou daquela decisão:



    “Sobre o alegado constrangimento praticado pelos policiais militares, mencionado na audiência de custódia pelos autuados, remetam-se os autos para a promotoria de Justiça responsável pelo Controle Externo da Atividade policial, não sendo o caso de remessa à corregedoria de Justiça da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em razão de os fatos demandarem apuração” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Sobre a nulidade suscitada na origem e na presente impetração, tem-se na decisão proferida pelo Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini:



    “A autoridade apontada como coatora, no dia 11.09.2023, indeferiu o pleito defensivo, não reconhecendo a Nulidade do Flagrante, em razão da alegada violação ao Direito Constitucional de permanecer em Silêncio. Asseverou que a pretensão defensiva se confundia com o Mérito da Ação, sendo necessária, portanto, a oitiva das Testemunhas, o que, naquele momento, ainda se encontrava pendente (doc. 09).O Magistrado Singular salientou, ainda, que os elementos colhidos durante o Inquérito Policial são informativos, de modo que não contaminam os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório (doc. 09).



    O Magistrado Singular salientou, ainda, que os elementos colhidos durante o Inquérito Policial são informativos, de modo que não contaminam os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório (doc. 09). 



    Verifica-se, portanto, que a r. Decisão encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88, tendo a autoridade apontada como coatora declinado, de forma clara, as razões que levaram ao indeferimento do pleito defensivo. 



    Registra-se, neste ponto, que as alegações de que não foi autorizada a presença de Advogado, no momento da Prisão de Gerson, e de que foi violado o Direito do Paciente de permanecer em silêncio já foram devidamente analisadas no julgamento do Habeas Corpus nº1.0000.23.006559-1/000, por esta Turma Julgadora, na Sessão do dia 28.02.2023. 



     Naquela oportunidade, este Relator destacou a inexistência de Ilegalidades no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 11, doc. 11), visto que, conforme Nota de Culpa e de Ciência das Garantias Constitucionais (fl. 09, doc. 12), a Autoridade Policial relembrou o Paciente dos direitos previstos no art. 5º, LXIII, da CF/88. 



    Pontou-se, ainda, que, conforme áudios anexados pelos Impetrantes, no referido writ (1.0000.23.006559-1/000), um dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência certificou ao Defensor que seria garantido, na Delegacia, consulta prévia de Gerson com Advogado. Por oportuno, transcrevo trecho do v. Acórdão:



    ‘(...) Registra-se, ainda, que, conforme áudios juntados pelos Impetrantes, constantes na Petição Inicial (doc. 01), Policial Militar responsável pela ocorrência informou aos Advogados a impossibilidade de que o Paciente consultasse com os Defensores, naquele momento, visto que, a princípio, a ocorrência ainda estava em curso, encontrando-se pendente o rastreamento de suposto quarto envolvido e o fato de que teria acabado de ser localizado o cadáver da Vítima Deivid. 



    Nesse sentido, destacou o Policial Militar que seria garantido, na Delegacia, consulta prévia com os Advogados, antes da realização de qualquer ato do APFD, mormente a colheita dos depoimentos (doc. 01). 



    A propósito, salienta-se que, por possuir a Ação Constitucional do Habeas Corpus rito célere, não comporta dilação probatória, constituindo ônus dos Impetrantes a comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorreu, in casu [Precedentes: TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.062044-5/000, Relator: Des. Fortuna Grion, 3ª CACRI, julgado em: 10/07/2018]. 



    Assim, na cognição sumária inerente à via do Habeas Corpus, não há como se desconstituir o Auto de Prisão em Flagrante Delito, pois não há comprovação manifesta e evidente da ilegalidade da atuação da Autoridade Policial. (...)’ (TJMG, Habeas Corpus nº 1.0000.23.006559-1/000, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, julgado em 28.02.2023)’.



    No que tange às circunstâncias da Prisão do Paciente, ressalta-se que, conforme jurisprudência deste Tribunal, eventual ausência de testemunha civil, durante o Flagrante, não é apta a macular o ato, tratando-se, na verdade, de mera irregularidade, mormente considerando-se o registro do Boletim de Ocorrência e a oitiva do Policial responsável pela ocorrência, conforme o caso em comento (Precedente: TJMG, Habeas Corpus 1.0000.22.164414-9/000, Relator: Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09.08.2022).



    Registra-se, ademais, que eventual identidade entre o conteúdo do Histórico do Boletim de Ocorrência (fl. 15, doc. 12 e 13) e os depoimentos do Condutor do Flagrante e da Testemunha Policial (fls. 11/14, doc. 11) não constitui qualquer Ilegalidade, visto que os PM’s Márcio Souza da Silva e Thiago Pereira Serra Freitas participaram da ocorrência (fl. 06, doc. 13), narrando à Autoridade Policial os mesmos fatos que foram registrados no REDS.



    Os depoimentos prestados extrajudicialmente pelo Policial Condutor e pelo Militar Thiago têm por finalidade confirmar e, eventualmente, esclarecer os termos do Boletim de Ocorrência, sendo o PM Márcio Souza da Silva, inclusive, ouvido novamente como Testemunha, sob o crivo do contraditório (PJe Mídias e Termo de Audiência – fl. 46, doc. 50).



    Dessa forma, não reconhecida a Nulidade do Flagrante, inviável o desentranhamento da Denúncia (fl. 04, doc. 11), visto que se encontram presentes todos os requisitos de validade contidos no art. 41 do CPP, porquanto há exposição regular do suposto fato criminoso, com todas as circunstâncias, assim como a qualificação dos Réus. Depreende-se, ainda, o rol de testemunhas e a tipificação da conduta.



    Pontua-se que eventual interesse da parte em excluir determinada prova deverá ser manifestado por meio de Incidente de Ilicitude de Prova, seguindo o trâmite do incidente de falsidade documental, previsto nos arts. 145 a 148 do Código de Processo Penal. 



    Por tais fundamentos, na via estreita do Habeas Corpus, não há como se reconhecer qualquer irregularidade ou Nulidade, pois não há comprovação de constrangimento ilegal, por ato ilegal ou abuso de poder” (fls. 3-5, e-doc. 29).



    Sem ter analisado o mérito objeto da presente impetração, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie em foco: “não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior” (fl. 2, e-doc. 28). 



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC n. 126.885, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  1º.2.2016). 



    Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade. 



    Assim, não se tem a demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre o tema:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE ‘HABEAS CORPUS’ – INADMISSIBILIDADE NO CASO – (...) RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO” 
(RHC n. 125.242-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de colaboração com o tráfico de drogas. Direito ao silêncio. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, ‘a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações, notadamente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso’. 3. Na linha do parecer Ministerial, ‘conforme já consignou essa c. Corte, ‘a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal (HC 88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, Julgamento em 23/5/2000)’ (RHC 107915, Rel Min. Luiz Fux). (...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.544-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    13. Ademais, eventual acolhimento da tese da defesa para decretação da nulidade pretendida, tendo como premissa a inobservância do direito ao silêncio no momento do flagrante, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, a ser produzido oportunamente na instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). 



    Confira-se, a propósito, decisão por mim proferida no Habeas Corpus n. 228.625, em 9.6.2023, com trânsito em julgado em 20.6.2023.



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados, até mesmo porque o Tribunal estadual analisou apenas o requerimento liminar, dando prosseguimento, com a urgência que o caso impõe, ao julgamento da ação. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora